Tribunal: STF
Processo: AI 437637
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-04-06
Data de publicação: 2004-04-06

Ementa:
EMENTA:1. Recurso extraordinário: descabimento: pretensão ao
reexame de valor arbitrado de indenização por dano moral, que
implica revolvimento de matéria de fato e exame de prova, ( Súmula
279).
2. Recurso extraordinário: inadmissibilidade: falta de
prequestionamento da matéria constitucional suscitada no RE (CF,
art. 37, § 6º)(Súmula 282).